Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717001-91.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra decisão desta relatoria, pela qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal por ela pleiteada em sede de apelação. Em suas razões recursais (ID 72199146), a embargante alega haver contradição e omissão na decisão embargada. Diz que a contradição decorre da premissa equivocada de que a parte não apresentou fato novo para respaldar o pedido de tutela de urgência, embora haja provas do pagamento do débito, reconhecidas na sentença e no julgamento administrativo. Alega haver omissão, pois não houve pronunciamento “sobre o ponto central do pedido de tutela de urgência formulado pela Embargante: se, uma vez comprovado o pagamento dos débitos que motivaram a notificação fiscal de 2022, ainda assim se justificaria a exclusão da empresa do regime especial de tributação previsto na Lei no 5.005/2012” (ID 72199146 - Pág. 7/8). Requer sejam sanados os vícios apontados. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, nas quais requer o desprovimento do recurso (ID 73140309). É o relatório do necessário. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, ao teor do que dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do referido dispositivo legal, não servem os embargos de declaração para o rejulgamento da causa. A embargante alega haver contradição e omissão na decisão pela qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente em lhe assegurar o direito de se manter vinculada ao regime especial de apuração do ICMS, disciplinado na Lei no 5.005/12. Segundo a embargante, a contradição decorre da premissa equivocada de não ter apresentado fato novo para respaldar o pedido de tutela de urgência, embora haja provas do pagamento do débito. Diz haver omissão, tendo em vista que não teria sido apreciada a legitimidade de sua exclusão do regime especial de tributação previsto na Lei no 5.005/2012 ante a prova do pagamento dos débitos contemplados na notificação fiscal de 2022. A despeito da argumentação deduzida, não há vícios a serem sanados. Conforme ressaltado na decisão embargada, a análise realizada naquela fase incipiente era restrita ao pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, impondo-se a verificação dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, ou seja, se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida. A decisão foi proferida sob tal viés, tendo-se concluído que não caracterizada a probabilidade do direito, ante a ausência de eventos posteriores ao indeferimento da tutela de urgência, no início na lide, que justificassem o deferimento em sede de apelação. E não prospera o argumento de que a decisão é fundada em premissa equivocada, pois o pagamento dos débitos contemplados na notificação fiscal de 2022 teria sido reconhecido tanto no processo administrativo quanto na sentença. Conforme a transcrição feita pela própria embargante em suas razões recursais, o reconhecimento do pagamento na esfera administrativa consta do fundamento do voto do colegiado no processo administrativo, consignando que “embora tenha realizado o pagamento de 3 CDAs, conforme comprovantes de fls. 29/34 do doc. 111676925, do Processo 04033-00012022/2023-17, constam em seu desfavor outros débitos, conforme Certidão Positiva alhures citada. Portanto tais pagamentos não se mostram suficientes para elidir a penalidade de exclusão do regime em comento” (ID 70504748 - destaquei). No mesmo sentido, foi a constatação do juiz sentenciante. Vê-se, pois, que a conclusão obtida na decisão agravada não partiu de premissa equivocada. Além disso, não há omissão no decisum, por ausência de pronunciamento sobre a regularidade da exclusão do regime tributário especial, ante o pagamento dos débitos notificados em 2022. A legalidade da exclusão da embargante do regime especial de tributação não se restringe aos débitos sobre os quais fora notificada no ano de 2022, tendo em vista a dívida posterior, que motivou o ato de exclusão. Desse modo, não há que se falar em contradição e omissão no julgado, tratando-se, na verdade, de inconformismo com a solução que não atende aos específicos interesses da embargante. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora